Tribunal: TJBA
Processo: 8004158-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004158-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOELITON RODRIGUES DE ALMEIDA Advogado(s): LUCAS ARAGAO DA SILVA, LUCIANA CARVALHO LEAL AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. INCIDÊNCIA DE IRDR. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, contra decisão que determinou o sobrestamento de ação de cobrança, sob o argumento de incidência do IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000. Na ação originária, o agravante pleiteia o pagamento de valores retroativos referentes aos cinco anos anteriores à impetração do Mandado de Segurança nº 8004978-05.2019.8.05.0000, já transitado em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o objeto da ação de cobrança proposta pelo agravante está abrangido pelas teses firmadas no IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000, de modo a justificar o sobrestamento do feito originário. III. RAZÕES DE DECIDIR O IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000 trata da revisão da gratificação de atividade policial militar em razão de incorporação de vantagens ao soldo e da revogação de dispositivos legais que vinculavam reajustes. A pretensão deduzida na ação originária diz respeito à execução de decisão transitada em julgado proferida em mandado de segurança, com pedido restrito às parcelas dos cinco anos anteriores à impetração. As teses fixadas no IRDR não se aplicam ao caso concreto, pois não abrangem a situação jurídica específica de cumprimento de julgado em mandado de segurança, tampouco discutem retroatividade limitada por decisão judicial transitada. O sobrestamento indevido compromete o direito à duração razoável do processo e à efetividade da prestação jurisdicional. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A determinação de sobrestamento com fundamento em IRDR somente se justifica quando houver identidade entre o objeto da ação e as teses firmadas no incidente. A ação de cobrança fundada em mandado de segurança transitado em julgado, com delimitação temporal expressa do pedido, não se submete automaticamente ao sobrestamento por IRDR que trata de temática distinta. A ausência de correlação entre a causa de pedir da ação originária e as teses do IRDR afasta a incidência do art. 982, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I, e 982, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0006410-06.2016.8.05.0000, Tema 02. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004158-10.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante JOELITON RODRIGUES DE ALMEIDA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator